Tribunal: TCU
Processo: 018.345/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5943/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.345/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Passos Batista (CPF XXX.922.852-XX); Aurenice da Silva Macharel (CPF XXX.098.062-XX); Francisca de Jesus Maia Pedroza (CPF XXX.604.312-XX); Igor Anatolievich Degterev (CPF XXX.305.948-XX); Jameson Cruz da Silva (CPF XXX.267.472-XX); Maria do Perpétuo Socorro Oliveira de Souza (CPF XXX.159.912-XX); Nagila Lemos Batista (CPF XXX.074.781-XX); Raimundo Hélio Rocha Guimarães (CPF XXX.088.042-XX) e Raimundo Pinheiro de Almeida (CPF XXX.136.602-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre - Ufac. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.